Tribunal: TJMT
Processo: 1000926-78.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000926-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), DEUDET ALVES DE SOUZA - CPF: 008.008.641-15 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE DEUDET ALVES DE SOUZA (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAISER MARIN DE SOUZA - CPF: 562.244.001-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – EMBARGO – PROPRIEDADE RURAL – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – QUESTÃO QUE DEVE SER ANALISADA NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

2. Os atos da administração pública, pautados no princípio da legalidade estrita, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo a quem alega provar que o auto de infração ambiental não espelha a verdade.

3. Diante do limite estreito do recurso de agravo de instrumento, quando ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, a análise dos vícios suscitados no decorrer do processo administrativo, por demandar dilação probatória, deve ser resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. No direito ambiental assume relevo extremo a prevenção do dano ambiental mais do que a reparação porque, em regra, esse dano é de impossível ou de muito custosa reparação. Na dúvida, opta-se pela solução que proteja imediatamente o ser humano e conserve o meio ambiente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo ESPÓLIO DE DEUDET ALVES DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo Sancionador com Pedido de Tutela Provisória de Urgência e Oferecimento de Caução no 1042398-67.2022.8.11.0041
proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu a liminar objetivando a suspensão dos efeitos dos Termos de Embargo no 21204497 e no 22044312, com a consequente exclusão do nome e CPF do Sr. Deudet Alves de Souza e da propriedade rural (Fazenda Bananal) da lista de áreas embargadas da SEMA/MT.

Em suas razões recursais, que ora seguem resumidas, o agravante alega:
a)
a nulidade da decisão por não designar audiência de justificação prévia;
b)
a ilegitimidade passiva ante a morte anterior à lavratura dos Termos de Embargo/Interdição, sendo causa de extinção da punibilidade nos termos do art. 5o, LXV, da CRFB;
c)
o vício no motivo do ato administrativo;
d)
a ausência de motivação da medida administrativa de embargo;
e)
a ausência de comprovação da autoria e nexo de causalidade entre a suposta conduta indevidamente imputada ao autor e o dano ambiental, decorrente de fato de terceiro;
f)
a consolidação da Fazenda Bananal;
g)
a aplicação do art. 18, §1o, do Decreto Estadual n. 1.436/2022, ante a impossibilidade de embargo de imóvel fora das áreas de reserva legal e de preservação permanente;
h)
a desnecessidade do embargo ante ao superávit de reserva legal;
i
) o vício insanável na descrição do Termo de Embargo em apuração no Processo Administrativo n. 9990/2022;
j)
a violação ao princípio do
bis in idem
, sobreposição de áreas embargadas em 2021 e 2022, nulidade do ato posterior; e
k)
o excesso de prazo para conclusão do processo administrativo, necessidade de suspensão do Termo de Embargo.

Nesses termos, pugna pela atribuição de efeito ativo ao recurso para determinar a suspensão dos efeitos dos termos de embargo até a conclusão dos processos administrativos. No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para determinar “
a suspensão dos efeitos dos Termos de Embargo no 21204497 e no 22044312, com a consequente exclusão do nome e CPF do Sr. Deudet e da propriedade rural (Fazenda Bananal) da lista de áreas embargadas da SEMA/MT”.

O
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido.

Opostos embargos de declaração contra o
decisum
, estes foram rejeitados.

O Estado de Mato Grosso apresenta contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência objetivando a suspensão dos efeitos dos Termos de Embargo no 21204497 e no 22044312, com a consequente exclusão do nome e CPF do Sr. Deudet Alves de Souza e da propriedade rural (Fazenda Bananal) da lista de áreas embargadas da SEMA/MT.

Prima facie,
consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a investigação do acerto ou desacerto da decisão objurgada envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, tidos por ausentes pelo magistrado de piso, sob pena de supressão de instância.

É cediço a possibilidade da concessão da tutela de urgência, desde que presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

Equivale dizer que a antecipação de tutela deve pautar-se em direito preexistente que seja claro e evidente, isto é, suficiente para levar ao convencimento do julgador que a parte é titular do direito invocado, conduzindo à verossimilhança das alegações pretendidas, o que,
in casu
, tal como restou decidido na instância singela, não pôde ser constatado de plano.

Como se sabe, os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inconteste.

Da leitura das razões recursais verifica-se que o recorrente, embora tenha suscitado o eventual perigo da demora, questiona a regularidade dos autos de infração e dos termos de embargos lavrados pela SEMA. Todavia, os diversos vícios apontados constituem matérias a serem dirimidas durante a instrução processual, pois a autoria e a responsabilidade são fatos que devem ser provados, assim também, a ilegalidade do processo administrativo, já que o procedimento que originou a autuação goza de presunção de veracidade e legalidade, somente podendo ser destituído após a dilação probatória, restrita nesta via recursal.

A consumação e a continuidade da ameaça de danos graves e irreversíveis ao meio ambiente apresentam dificuldades extremas para a ciência do direito. Via de regra, repara-se o dano após a sua ocorrência, estando perfeitamente delimitadas a extensão do dano, sua causalidade e os responsáveis. Contudo, no direito ambiental assume relevo extremo a prevenção do dano ambiental mais do que a reparação porque, em regra, esse dano é de impossível ou de muito custosa reparação.

A Declaração do Rio de Janeiro/92, a Convenção da Diversidade Biológica e a Convenção-Quadro sobre a Mudança do Clima entendem que as medidas de prevenção não devem ser postergadas.

Paulo Affonso Leme Machado (Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2008. p.77) elucida:

“’Postergar’ é adiar, é deixar para depois, é não fazer agora, é esperar acontecer. A precaução age no presente para não se ter que chorar e lastimar no futuro. A precaução não só deve estar presente para impedir o prejuízo ambiental, mesmo incerto, que possa resultar das ações ou omissões humanas, como deve atuar para a prevenção oportuna desse prejuízo. Evita-se o dano ambiental, através da prevenção no tempo certo”.

Na dúvida, opta-se pela solução que proteja imediatamente o ser humano e conserve o meio ambiente.

Fundado nos princípios da prevenção e da precaução, o embargo administrativo preventivo (ou sumário) - medida temporária de restrição da liberdade econômica e de prevalência do interesse público sobre o privado, financeiro ou não - impõe-se como instrumento cautelar a cargo da Administração para estancar, de imediato, conduta danosa ou que ponha em risco futuro o bem jurídico tutelado pela norma em questão, aplicável não só em infrações permanentes como nas instantâneas. O embargo sumário, total ou parcial, ao paralisar obra, empreendimento ou atividade, impede, além do risco de dano futuro, a continuidade, a repetição, o agravamento ou a consolidação de prejuízos coletivos ou individuais, patrimoniais ou extrapatrimonais, entre outras hipóteses a disparar sua aplicação.

Com efeito, é possível a determinação da abstenção da prática de atividades degradantes ao meio ambiente, nos termos da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, até que o processo chegue a seu termo.

Do mesmo modo, não há obrigatoriedade de que a referida instrução probatória ocorra, antecipadamente, na audiência de justificação prévia, por se tratar de uma possibilidade conferida ao juiz, a depender da análise do caso concreto.

Pelos mesmo fundamentos o
“superávit de reserva legal”
deverá ser comprovado sob o prisma do contraditório.

Desta forma, conclui-se por essa análise superficial da questão, cabível em sede de agravo de instrumento, que o órgão administrativo agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos, não se vislumbrando a possibilidade de ser concedida a tutela de urgência, porquanto um de seus requisitos, qual seja, a prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança de suas alegações, não se encontra presente no caso concreto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023